Tribunal: STF
Processo: RE 82230
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
INTIMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SE O RÉU NÃO CONSTITUIU DEFENSOR E
NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PORQUE FORAGIDO, A INTIMAÇÃO SERÁ FEITA POR EDITAL (CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ART. 392,
VI). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.